Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701815-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0749138-69.2023.8.07.0016, oportunidade em que o feito foi julgado procedente para condenar o réu a disponibilizar à parte autora, no prazo máximo de 30 dias, o procedimento médico anteriormente prescrito (ANGIOTOMOGRAFIA), nos termos da prescrição médica (ID no 173998345 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora